Tribunal: TJDFT
Processo: 0751672-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Trata-se de habeas corpus contra ato de juiz de juizado criminal de Águas Claras, praticado nos autos n. 0000417-28, no qual o impetrante buscava liminar para suspender eventual execução de transação feita naquele juízo sob o fundamento de que o crime estaria prescrito. Distribuídos os autos para o ETJDFT, o Des. J.J. Costa Carvalho indeferiu a liminar e depois determinou a redistribuição dos autos para uma das Turmas Recursais, isto por se tratar de ilícito previsto no art. 136 do CP. No caso, analisados os autos, ratifico integralmente o indeferimento da liminar até porque a tese defendida, de eventual prescrição do crime, não me parece se sustentar. Ademais, também eventual depósito de valor em dinheiro, de pequena monta, não importa em constrangimento ilegal e, sendo o impetrante advogado, ele não deveria ter firmado o acordo caso o crime estivesse prescrito. Assim, ratifico o indeferimento da liminar. Colha-se o parecer do Ministério Público atuante nas turmas recursais dos juizados. Após, conclusos para elaboração de voto.